Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FUNÇÃO POSITIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS. ART. 1.663 DO CC. PENHORA DE BENS DA CONVIVENTE. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos artigos 337, §1o e §4o, e 502, ambos do Código de Processo Civil, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que já foi decidida por decisão transitada em julgado, denominando-se coisa julgada material [a] autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
1.1. Quanto à identidade de ações, o §2o, do artigo 337, do Códex Processual, estabelece que [u]ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. No que diz respeito à coisa julgada, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria da tríplice identidade, a qual preceitua que, para que seja constatada a identidade de ações, os processos contrapostos devem possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, de modo que, havendo a modificação de qualquer um desses elementos, ainda que parcialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada e qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar-se de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquela que foi julgada e que se encontra sob o manto da coisa julgada material. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que, diferentemente da primeira, não impede o juiz de julgar o mérito da segunda ação, mas apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada.
4. O Código Civil, ao regular a união estável, estabelece que [n]a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (artigo 1.725).
4.1. O artigo 1.663, caput e §1o, do Código Civil, por sua vez, preceitua que a administração do patrimônio comum do casal compete a qualquer um deles, de modo que as dívidas contraídas no exercício da administração dos bens e na constância da união obrigam os bens comuns e particulares de ambos os consortes.
5. Se a dívida foi contraída na constância da união estável e em proveito da entidade familiar, os bens de qualquer dos conviventes podem ser alvo de constrição patrimonial, a fim de saldar a dívida executada, nos termos do que estabelecem os artigos 1.663 e 1.725, ambos do Código Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.